Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-55.2025.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004240-55.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[OVERLANDO DE PAIVA ARAUJO - CPF: 025.533.421-44 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FLAVIO VIDIGAL MENDES - CPF: 110.946.826-16 (TESTEMUNHA), EMILIANO RIBEIRO NETO - CPF: 023.391.541-97 (TESTEMUNHA), THIAGO BATISTA FURTADO - CPF: 020.930.471-52 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE TRÂNSITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997, impondo penas privativas de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir, sendo formulados pedidos de nulidade da busca veicular, absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada a partir de denúncia anônima foi válida à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada; e (iii) determinar se houve ilegalidade na fixação das penas-base, especialmente quanto ao delito de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima especificada, aliada a elementos concretos colhidos no momento da abordagem, como contradições do condutor, nervosismo e recusa injustificada em colaborar com a fiscalização, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular sem mandado judicial.

4.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a atuação policial em estado de flagrância enquanto o agente estiver na posse do entorpecente.

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e depoimentos policiais harmônicos com as demais provas.

6.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar decreto condenatório.

7.

O crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pode ser comprovado por prova testemunhal e termo de constatação, sendo desnecessária a realização de exame técnico específico, nos termos do art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

8.

Na dosimetria do crime de tráfico de drogas, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.

No delito de trânsito, a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em circunstância inerente ao próprio tipo penal configura
bis in idem
, impondo a redução da pena-base ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia anônima especificada, somada a indícios concretos verificados no momento da abordagem, autoriza a busca veicular por fundada suspeita.

2.

A palavra dos policiais, quando harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e por condução de veículo com capacidade psicomotora alterada.

3.

É indevida a exasperação da pena-base quando fundada em circunstância inerente ao próprio tipo penal, por caracterizar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 9.503/1997, art. 306, §§ 1º e 2º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.001.877/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 639.783/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
OVERLANDO DE PAIVA ARAUJO
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1004240-55.2025.8.11.0002, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias-multa, determinando ainda a suspensão da carteira de habilitação do réu por igual período.

Em suas razões recursais, a defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade da busca veicular
que culminou com a apreensão das drogas, posto que deflagrada por denúncia anônima. No
mérito
, pugna pela
absolvição do apelante em relação aos crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
redução das penas-base aplicadas
.

Prequestiona toda a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 331178864).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 335114398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado (Id. 337042366):

“
Sumário:
Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 750 dias-multa e como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, inc. II da lei 9.503/97, à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa –

Inconformismo da defesa
–
A defesa alega, preliminarmente, ilegalidade na busca veicular. No mérito, pugna pela absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a minoração das penas-base- Alegações improcedentes – Preliminar–Existência de fundadas razões para busca veicular -
Pela rejeição da preliminar
– Mérito – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Penas-base estipuladas corretamente –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 100424055.2025.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 21 de janeiro de 2025, por volta das 13h50min, no

km 434 da BR 364,

BR-070 no bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT,

OVERLANDO DE PAIVA ARAÚJO
vulgo “COALA” transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que o denunciado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa que determine dependência.

2) Extrai-se dos autos que a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento ostensivo, quando recebeu informações indicando que o veículo M.Benz Actros, cor branca, placa QXY6D07, estaria transportando substâncias ilícitas. Nesse ínterim, a equipe localizou o veículo no endereço supracitado e iniciou os procedimentos de fiscalização. O veículo era conduzido pelo denunciado
OVERLANDO
.

3) Em entrevista informal com
OVERLANDO
, este afirmou que estaria vindo de Campo Novo do Parecis/MT. Logo em seguida, declarou que havia levado um gerador para uma fazenda em Sapezal. Além disso, afirmou que teria feito o trajeto pela BR-364. Entretanto, poucos minutos depois, entrou em contradição, dizendo que percorreu o trajeto pela BR-070, parando em Nova Lacerda para visitar sua mãe. Durante a abordagem,
OVERLANDO
apresentou nervosismo, estava com os olhos vermelhos e aparentava estar dirigindo há muito tempo sem descansar.

4) Assim sendo, com base nessas informações, a equipe iniciou o procedimento de busca veicular. Por conseguinte, verificou-se que o veículo não transportava carga no momento da abordagem. No entanto, ao solicitar ao denunciado que abrisse uma das caixas do semirreboque, este se recusou, gerando ainda mais suspeitas por parte da equipe. Por fim, diante da recusa, os policiais procederam à abertura da referida caixa, na qual encontraram aproximadamente
164 (cento e sessenta e quatro) tabletes de pasta base
.

5) No momento em que a equipe localizou os tabletes,
OVERLANDO
quebrou o celular que estava em sua mão. E ainda, ao realizar busca pessoal, a equipe
encontrou a substância nobésio em seu bolso, dividido em três frascos, totalizando 25 comprimidos1. Destaca-se ainda, que no termo de constatação (id 183336763), os agentes notaram que o denunciado apresentava as pupilas dilatadas, tendo ele confirmado ter feito o uso de substância psicoativa.
(...)”.
(Id. 325838396).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR

1)

Nulidade da busca veicular.

O apelante sustenta a nulidade da busca veicular realizada pela polícia, alegando que a abordagem não foi precedida de fundada suspeita, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima.

Contudo,
tal alegação não merece prosperar.

A questão foi amplamente analisada na sentença de primeiro grau, onde o juízo sentenciante reconheceu a plena legitimidade da atuação policial, considerando que a abordagem foi amparada em fundada suspeita. Isso porque os elementos concretos apontados permitiram aos agentes públicos identificar o veículo conduzido pelo apelante, configurando a chamada “denúncia anônima especificada”, conforme exigido pela jurisprudência.

Em verdade, a apreensão dos entorpecentes não resultou exclusivamente de denúncia anônima, mas de um conjunto de circunstâncias fáticas que, cumulativamente, geraram a fundada suspeita necessária para a realização da busca veicular, conforme estabelece a legislação processual penal.

Conforme consta nos autos, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi informada de maneira específica sobre o veículo M.Benz Actros, cor branca, placa QXY6D07, suspeito de transportar substâncias ilícitas. Ao localizar o veículo, os policiais procederam com a abordagem, momento em que o condutor, ora apelante, forneceu versões contraditórias sobre sua origem e percurso. Inicialmente, afirmou que vinha de Campo Novo do Parecis/MT, depois alegou que havia transportado um gerador para uma fazenda em Sapezal/MT, e que o trajeto foi feito pela BR-364. Contudo, em seguida, entrou em contradição, afirmando ter percorrido a BR-070, com uma parada em Nova Lacerda/MT para visitar sua mãe.

Além das contradições, o apelante demonstrava sinais evidentes de nervosismo, com olhos vermelhos e uma aparência de cansaço, sugerindo que estava dirigindo sem descanso por um longo período. Ao ser solicitado a abrir uma das caixas do semirreboque, recusou-se, atitude que gerou ainda mais desconfiança. Tais elementos, combinados com a informação prévia recebida,
configuraram a fundada suspeita, a qual legitimou a busca veicular.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial
.”

(HC n. 1.001.877/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No presente caso, a denúncia anônima não foi o único fundamento para a abordagem policial, mas sim o conjunto de fatos observados pelos policiais durante a fiscalização, os quais configuraram a fundada suspeita exigida pelos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, vem decidindo este Sodalício,
verbis:]

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA ABORDAGEM VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRETENSÃO REJEITADA (...) 5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que denúncia anônima especificada indica características do veículo, nome do suspeito e trajeto, somada à adoção de atitudes suspeitas pelo abordado, como arremesso de objeto ao solo e tentativa de fuga ao avistar a viatura. 6. A busca pessoal ou veicular exige fundada suspeita evidenciada através de elementos concretos e objetivos, padrão probatório menos rigoroso do que as fundadas razões exigidas para ingresso domiciliar. (...)”.
(N.U 0003077-83.2018.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Ademais, no que tange à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, é importante destacar que o estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto o agente estiver na posse da droga, o que legitima a atuação policial em situações como a presente, sem a necessidade de mandado judicial.

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade da busca veicular
, uma vez que a abordagem se deu com base em elementos concretos e fundados, em total conformidade com a legislação processual penal e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

MÉRITO

2) Da absolvição do crime de tráfico de drogas.

Na sequência, a defesa requer a absolvição do delito de tráfico de drogas.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 325837942)
,

boletim de ocorrência (Id. 325837943), termo de exibição e apreensão (Id. 325837946), laudo pericial (Id. 325838358), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, não só pelas declarações dos policiais militares como pela confissão judicial do apelante.

Ao ser interrogado na delegacia, o
apelante
optou por exercer seu direito ao silêncio. Contudo, durante seu depoimento em juízo, admitiu ter ciência de que estava transportando drogas, embora tenha afirmado desconhecer a natureza e a quantidade dos entorpecentes. Segundo suas declarações, a droga foi colocada e trancada no caminhão por terceiros, sendo ele apenas contratado para realizar o transporte. Ressaltou que não conhecia o proprietário do entorpecente e que tanto os comprimidos quanto a substância armazenada no compartimento do caminhão seriam entregues à mesma pessoa.

Por sua vez, os policiais rodoviários federais,
Emiliano Ribeiro Neto
e
Flávio Vidigal Mendes
, ouvidos em juízo, confirmaram, em seus depoimentos, os fatos relatados na fase policial, descrevendo que, durante a abordagem, o apelante demonstrou sinais evidentes de nervosismo e apresentou diversas contradições em seu relato, circunstâncias estas que motivaram a realização da busca veicular. Quando solicitado a abrir uma das caixas do semirreboque, o apelante se recusou, atitude que gerou ainda mais suspeitas. Ao ser forçada a abertura da caixa pelos agentes, foram encontrados aproximadamente 164 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 171,45 kg. Além disso, na busca pessoal realizada, foram apreendidos com o apelante três frascos contendo 25 comprimidos de clobenzorex (Relatório de Mídias, Id. 325838448).

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados à traficância.

Ademais, é cediço que, para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo nº 7 deste Sodalício.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade “transportar”,
descabido cogitar a absolvição pretendida, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2)

Da absolvição do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Pela mesma forma,
não prospera o pleito
de absolvição do delito tipificado no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97.

A
materialidade
delitiva restou amplamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id. 325837942), boletim de ocorrência (Id. 325837943),

termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Id. 325837944, Pág. 5), que evidenciou que o apelante apresentava pupilas dilatadas.

A
autoria
também se encontra devidamente demonstrada, tanto pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, que confirmaram os sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora no apelante, quanto pela apreensão de três frascos contendo 25 comprimidos de clobenzorex, encontrados em seu bolso.

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, argumentando que não foram realizados exames clínicos, provas técnicas, exames toxicológicos ou testes periciais que comprovassem a alteração psicomotora.

No entanto, é imperioso destacar que o § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro autoriza a constatação do ilícito por meio de “
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos
”.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que “
A ausência de teste de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que a alteração da capacidade psicomotora esteja comprovada por outros meios idôneos, como depoimentos e termo de constatação
”
(N.U. 0003417-31.2018.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE em 11/12/2025).

No presente caso, além dos depoimentos dos policiais, que relataram sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora do apelante, como olhos vermelhos e pupilas dilatadas, existe também o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o qual registrou que o apelante estava conduzindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada devido ao uso de substância psicoativa, conforme reconhecido pelo próprio apelante naquele momento (Id. 325837944, Pág. 5)

Adicionalmente, foram encontrados em seu poder três frascos contendo 25 comprimidos de clobenzorex, substância conhecida popularmente como “rebite”, amplamente utilizada por motoristas de caminhão, proveniente da anfetamina, substância com alto potencial de causar dependência.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto, não há como acolher o pedido de absolvição pelo crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

3)

Do redimensionamento das penas aplicadas.

Por fim, a defesa requer o redimensionamento das penas basilares aplicadas ao apelante. No que tange ao delito de tráfico de entorpecentes, sustenta que o aumento de 1⁄2 (metade) foi aplicado de maneira desproporcional, sendo essa fração consideravelmente superior àquela comumente aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores.

No tocante ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a defesa argumenta que os elementos utilizados para valorar negativamente a culpabilidade são, na verdade, inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser considerados como agravantes, sob pena de
bis in idem.

Neste ponto,
assiste razão à defesa, em parte.

Com relação ao delito de tráfico de entorpecentes
, na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias, consequências, motivos do crime e comportamento da vítima. Contudo, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (171,45 kg de cocaína e 6,04 g de clobenzorex) para fixar a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com efeito, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso em análise,
a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (171,45 kg de cocaína)
justifica a elevação da pena-base acima do patamar mínimo. Embora o Superior Tribunal de Justiça recomende a fração de 1/6 ou 1/8 para o incremento da sanção inicial, também reconhece a possibilidade de apenamento mais gravoso quando justificado pelas peculiaridades fáticas, como ocorre no presente caso, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva - 424,1 kg de drogas - 60,60 kg (duzentos e sessenta quilos e seicentos gramas) de cloreto de cocaína, 135,65 (cento e trinta e cinco quilos e seiscentos e cinco centigramas) de maconha, na modalidade "Skunk", também conhecida por "supermaconha", e 27,85 kg (vinte e sete quilos e oitocentos e cinquenta centigramas) de pasta base de cocaína, circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. 4.
Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
(AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). (...)”.

(AgRg no HC n. 1.030.220/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Portanto, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (171,45 kg de cocaína), entendo que a fração de aumento utilizada pelo magistrado está devidamente fundamentada e é proporcional à gravidade do crime, não merecendo reparos.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compensando-as entre si, o que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, o magistrado não reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência do apelante, o que está correto, pois para a aplicação do referido benefício é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Portanto,
a dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas não merece reparos.

Por conseguinte,
quanto ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, possui razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou desfavorável a culpabilidade do apelante, “
em razão da premeditação, já que houve a prévia aquisição da substância entorpecente consumida na viagem e, via de consequência, a que alterou sua capacidade psicomotora
” (Id. 325838463).

Com base nessa circunstância judicial desfavorável, elevou a pena-base em 1/8, fixando-a em 09 meses e 22 dias de detenção e 11 dias-multa.

A defesa sustenta que tal fundamentação não se sustenta juridicamente, pois os elementos utilizados para valorar negativamente a culpabilidade seriam inerentes ao próprio tipo penal.

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, devendo ser valorada negativamente apenas quando exceder à normalidade do tipo penal.

No caso em análise, o magistrado considerou que a culpabilidade do apelante afastou-se da normalidade do tipo penal violado em razão da premeditação, já que houve a prévia aquisição da substância entorpecente consumida na viagem.

Contudo, para a configuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é necessário que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pressupõe o prévio consumo de tais substâncias.

Assim, a prévia aquisição e consumo da substância entorpecente são elementos inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizados para valorar negativamente a culpabilidade do agente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta,
não inerentes ao tipo penal
”
(AgRg no HC n. 1.031.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

Portanto, afasto a valoração negativa da culpabilidade e reduzo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e elevou a pena em 1/6, o que está correto. Assim, a pena intermediária passa a ser de 7 meses de detenção e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
7 (sete) meses de detenção e 11 dias-multa
, mantendo a suspensão da carteira de habilitação do apelante pelo mesmo período.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa, exclusivamente para reduzir a pena imposta ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97), fixando-a em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, mantendo, por outro lado, a reprimenda aplicada ao delito de tráfico de entorpecentes, bem como os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026